Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARE. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VIA PRINCIPAL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar os autores a indenizar o réu por danos materiais e morais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se exerce juízo e retratação quando à decisão de id 41120437, e se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Desrespeito à sinalização da via. Na forma do art. 28 do CTB, o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Especificamente quanto à conduta do réu, o art. 39 do CTB dispõe que a operação de retorno, nas vias urbanas, deve ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. O veículo dos autores (Fiat/UNO, placa JID 2861) transitava pela via HCE 1, em frente ao Terraço Shopping, quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do réu (Renault/DUSTER, placa PAA 6222) que, ao desrespeitar a sinalização de “PARE”, presente na via, adentrou na pista principal em desrespeitos às normas de trânsito. Os vídeos de id 40219954 e 40219955 e as imagens de id 40220003 demonstram que os amassados na traseira do veículo do réu estão em posição lateral, assim como os amassados na parte frontal do veículo dos autores, o que confirma a tese de que tenha invadido a trajetória do veículo dos autores. Dessa forma, a responsabilidade pela ocorrência do acidente recai sobre o réu.
4 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. Os autores apresentaram três orçamentos (todos colacionados no id 40219957) para o conserto de seu veículo, sendo o menor deles no valor de R$2.640,00. Os itens constantes no referido orçamento se encontram em conformidade com os danos sofridos pelo veículo, conforme as imagens de id 40220003. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F